Tribunal: TJDFT
Processo: 0733774-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Vistos etc. Novamente intimada a fornecer o endereço atualizado da agravada Vitória Cristina Becca Aleixa, a agravante acorrera aos autos1, noticiando que, no bojo da ação indenizatória de origem, foram envidadas novas diligências volvidas ao fornecimento de dados de aludida agravada, postulando, alfim, a suspensão do trânsito processual deste agravo até que se implemente o retorno das diligências em testilha. Sob essa realidade, defiro o quanto postulado, suspendendo o fluxo processual do vertente agravo pelo prazo de 15 (quinze) dias, incumbindo à agravante o ônus de comunicar o resultado da diligência, de forma a ser retomado o trânsito processual. Expirado aludido interstício, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação da agravante. I. Brasília-DF, 29 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 36279370 (fl. 259).